Tribunal: STF
Processo: HC 266075
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.057.074/MG, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA PAULA DE ASSUMPCAO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.470747-4/000.



    Consta dos autos a prisão temporária da paciente decorrente de suposta prática de delitos capitulados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, já que a paciente é mãe de criança de 2 (dois) anos que necessita de seus cuidados.



    Alega que a decisão denegatória da liminar carece de fundamentação idônea por desconsiderar elementos concretos, como relatório médico e a situação de dupla privação parental, limitando-se a razões genéricas sem análise adequada das peculiaridades do caso.



    Defende que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas não prisionais, à luz dos predicados pessoais favoráveis da paciente, podendo ser aplicadas cumulativamente com a prisão domiciliar.



    Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, ao passo que o quadro de saúde da criança evidencia risco atual e grave decorrente da privação do aleitamento materno.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 7).



    Ao final, busca-se:



    1. Preliminarmente, e com a máxima urgência, que seja conhecido o presente habeas corpus, promovendo-se a IMEDIATA MITIGAÇÃO/RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF, ante o flagrante e inquestionável constrangimento ilegal a que a Paciente está submetida e a teratologia da situação, que coloca em risco a vida de uma criança.



    2. A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva da Paciente ANA PAULA DE ASSUMPÇÃO e, ato contínuo, convertida em prisão domiciliar, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, aplicando-se, se entenderem cabíveis, medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, nos termos do Art. 319 do CPP.



    3. A notificação das Autoridades Coatoras (STJ, TJMG e Juízo de 1º Grau) para que prestem as informações que entenderem necessárias, em prazo exíguo.



    4. A oitiva do Ministério Público Federal.



    5. Ao final, no mérito, requer seja confirmada a liminar pleiteada, concedendo-se definitivamente a ordem de Habeas Corpus para assegurar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da Paciente, cassando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, bem como as decisões das instâncias inferiores que mantiveram a custódia em regime fechado (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator